Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746370-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ISABELLA BANDEIRA CAPUZZO AGRAVADO: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Isabella Bandeira Capuzzo opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 21266808), por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela embargante. Em suas razões recursais (ID 21624556), a embargante sustenta que a decisão recorrida “foi na linha contraria dos documentos juntados nos autos”. Argumenta que, após o proferimento da r. decisão, procurou seu ultimo empregador e indagou o motivo porque ainda constava o seu contrato de trabalho em aberto na carteira digital, sendo que “o mesmo informou que seria um problema do aplicativo e lhe enviou um print do site E-SOCIAL em que consta sua demissão com avisou prévio de 31/05/2019”. Ressalta que a Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada aos autos indica que sua última remuneração se deu no mês de abril de 2019, “ainda que pese constar em aberto isso ocorreu em virtude do erro do sistema”, sendo “essa também a mesma situação do outro contrato”. Defende que “nunca pegou empréstimo” com a agravada, pois sua relação era “apenas de indicação”, com promessa de ganho futuro de “comissão após o pagamento total” e que foi obrigada pela embargada a assinar contratos de confissão de dívida. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição apontada, emprestando-lhes efeitos infringentes, de modo a conhecer do agravo de instrumento e deferir a gratuidade de justiça vindicada. Em contrarrazões (ID 21832874), a embargada aponta que os embargos “são manifestamente protelatórios” e, portanto, devem ser “sumariamente rejeitados”, em razão de não atenderem aos requisitos legais e por “absoluta inadequação da via eleita para reforma da decisão”. Esclarece que a contradição passível de solução por meio de embargos de declaração é aquela “existente no próprio corpo do julgado e não em relação a este ou aquele elemento de prova existente nos autos”. Alega que, “não obstante os vínculos mal esclarecidos” da embargante com as empresas informadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social digital, ela também mantém vínculo de trabalho com a Kredit Gestão BSB S.A., “na qual exerce o cargo de Diretora de Operações, conforme se apresenta em seus perfis de redes sociais (Linkedin, Facebook e Instagram), bem como por meio de cartões de visita”. Acrescenta, ainda, que foi no endereço da Kredit Gestão BSB S.A., que a embargante foi citada na ação monitória. Enfatiza que a embargante “é pessoa adulta, capaz, esclarecida e experiente profissional da área financeira”, a ponto de assumir cargos de diretoria em empresas do ramo, de modo que “é incrível que tenha sido obrigada a assinar os Contratos de Confissão de Dívida”. Ao final, postula pelo não conhecimento dos embargos e, caso sejam conhecidos, pela total improcedência. Pugna, ainda, pela aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício apontado. Em realidade, a embargante visa, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes na decisão recorrida quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Consta expressamente do decisum embargado que o processo de origem diz respeito à ação monitória em que a agravante é demandada ao pagamento do valor de R$35.686,82 (trinta e cinco mil, seiscentos oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), provenientes de sucessivos empréstimos pessoais efetuados com o objetivo auferir capital para realizar investimentos. Ademais, destacou-se expressamente que os extratos bancários constantes nos IDs 20724433 e 21195956 a 211956960 não se fizeram acompanhar de outros elementos capazes de demonstrar eventuais receitas e despesas da embargante, o que, à evidência, impede a aferição segura de sua real condição econômica. Anotou-se, ainda, que, apesar de a embargante ter alegado estar em situação de desemprego desde o mês de abril de 2019, constam em sua carteira de trabalho digital (ID 21191962) dois contratos de trabalho sem registro de rescisão contratual, sendo um relativo ao cargo de diretora de crédito, com remuneração de R$3.714,16 (três mil e setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos) e outro relativo ao cargo de Vendedora, com remuneração de R$800,00 (oitocentos reais). Nesse contexto, importa ressaltar que a decisão recorrida foi proferida estritamente com base nos elementos de prova trazidos aos autos até aquela data, de maneira que não se vislumbra qualquer indício do vício apontado. Ademais, cabe ressaltar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a eventual contradição interna entre a fundamentação do decisum recorrido e suas conclusões, e não a relativa ao exame das provas. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes desta e. 2a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CC. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. DISTINÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. 2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 3. Os fundamentos que levaram à manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravada, para atingir o patrimônio dos sócios, tal como fez o Magistrado na origem, foram claramente expostos, de forma que não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Ademais, o entendimento do órgão jurisdicional, que veicula interpretação dos fatos e das provas em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição. 4. Nesse sentido, não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1259010, 07267437320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO APONTADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. 1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional. 3. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1293739, 07092494420198070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos exarados na decisão embargada, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça por ela formulado. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a embargante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora